Tribunal: TJMT
Processo: 1016626-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016626-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EWERTON SANTANA GONCALVES - CPF: 616.239.621-53 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), MATHEUS AMARAL GONCALVES - CPF: 061.352.861-10 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016626-05.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REJEITADA - FILHO MAIOR DE IDADE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - ASSISTÊNCIA DEVIDA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o critério legalmente previsto de necessidade, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

Existindo provas suficientes nos autos a comprovar a necessidade e inexistindo provas robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos, sobretudo quando o filho, apesar da maioridade, ainda cursa o ensino superior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação Cível no 1016626-05.2022.8.11.0041

Apelante:
Ewerton Santana Goncalves.

Apelado:
Matheus Amaral Goncalves.

4a Vara Especializada de família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Ewerton Santana Goncalves.

Ação:
Exoneração de Alimentos
, proposta por
Ewerton Santana Goncalves

em face de
Matheus Amaral Goncalves
.

Sentença:
julgou improcedente a ação e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, todavia, por irrisório, majorou para R$ 500,00, ressalvado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, visto que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Apelação
(Id. 214222096): Alega o apelante,
que o recorrido estava exercendo atividades laborais. Portanto, afirma que deveria ter sido suspensa a pensão alimentícia, aspecto que não foi analisado.

Defende que o apelado foi demitido da função a pedido com a intenção de manter a pensão alimentícia sob a alegação de estar matriculado em uma instituição de ensino superior e desempregado.

Sustenta que o recorrido se matriculou no curso de nível superior com a intenção de justificar o pagamento da pensão alimentícia, alega má-fé do apelado para auferir lucros do apelante.

Requer a suspensão da obrigação de alimentos, alega que atualmente tem outra família com dois filhos menores de idade, porquanto, afirma que tal situação tem impactado na sua própria subsistência. Subsidiariamente requer a redução dos valores estabelecidos para o montante de R$ 500,00.

Afirma decisão ultra petita, ao argumento que dos pedidos, solicitou a exoneração de alimentos tendo em vista na época do ajuizamento da ação o Recorrido se encontrava trabalhando. Defende que a decisão não poderia manter a pensão alimentícia do recorrido.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos do apelante, e determinar a suspensão da pensão alimentícia. Bem como a condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Contrarrazões:
Preliminarmente impugna a Gratuidade de Justiça da parte autora

e no mérito

pelo desprovimento (Id. 214222110)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016626-05.2022.8.11.0041

VOTO - PRELIMINAR -
Impugnação
à concessão de assistência judiciária

Em contrarrazões, o apelado
,
suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça (Id. 214222110).

Alega que a justiça gratuita deferida é indevida, ao argumento de que está baseada em simples declaração de hipossuficiência desacompanhada de provas.

Acerca do pedido de
justiça

gratuita
, dispõe o art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da
justiça

gratuita
deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça
gratuita
depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Do exame, em que pesem as alegações do apelado, não se verifica qualquer informação hábil a afastar a hipossuficiência declarada pela parte autora, especialmente pelo fato de que este trouxe aos autos documentos que corroboraram com a hipossuficiência pleiteada e não houve comprovação de alteração da situação econômica.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Apelação
interposta por
Ewerton Santana Goncalves.

Ação:
Exoneração de Alimentos
, proposta por
Ewerton Santana Goncalves

em face de
Matheus Amaral Goncalves
.

Sentença:

julgou improcedente a ação e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, todavia, por irrisório, majorou para R$ 500,00, ressalvado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, visto que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O autor ajuizou ação de exoneração de alimentos para afastar a obrigação alimentar direcionada a Matheus Amaral Goncalves, em virtude da maioridade civil alcançada. Verificada a idade do requerido e verificado que que o requerido está efetivamente matriculado em curso de nível superior, comprovando, assim, que ainda necessita dos alimentos, o autor teve seu pedido julgado improcedente, razão do inconformismo do apelante, que requer a reforma da sentença para determinar a suspensão do pagamento da pensão alimentícia.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Exoneração de Alimentos e suspender a obrigação alimentar direcionada a apelante.

Do exame
, verifica-se que as alegações de necessidade dos recursos alimentares, particularmente devido à sua frequência em curso superior, em verdade, se demonstraram suficientemente provadas.

Na interposição do recurso de apelação, foi anexado documento referente a comprovação de nomeação do apelado. (Id. 214222098). No entanto, da análise dos documentos constam a comprovação de exoneração (Id. 214222062), bem como o comprovante de matrícula no curso superior (Id. 214222058 e 214222061).

Inicialmente, cabe ressaltar que o advento da maioridade não implica na exoneração imediata da obrigação de prestar alimentos. Tal obrigação não se vincula exclusivamente ao exercício do pátrio poder, podendo persistir caso seja evidenciado o critério legalmente previsto e em decorrência da relação de parentesco, conforme dispõem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, transcritos a seguir:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”

De mesmo modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 358 é a seguinte:

“Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”

Nesse contexto, tanto a exoneração quanto o aumento ou redução da pensão alimentícia pressupõem a alteração na situação financeira das partes em comparação ao momento em que foi estabelecida, conforme previsto no artigo 1.699 do Código Civil:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”

No presente caso, observa-se que o apelante não apresentou evidências suficientes no conjunto probatório para demonstrar qualquer redução em sua capacidade financeira ou uma diminuição nas necessidades da apelada, que atingiu a maioridade, justificando assim a sua solicitação de exoneração da obrigação alimentar.

Ademais,

quanto à maioridade da alimentanda, a manutenção da pensão alimentícia se justifica pelo fato de estar frequentando a faculdade de Engenharia Florestal, na Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT), em decorrência a limitação de ser em período integral (Id. 214222058), portanto, não sendo possível exercer atividade laboral e, em decorrência, prover, por si só, o necessário para o seu sustento.

Dessa forma, se mostra evidente a necessidade do apoio financeiro dos pais nesta fase estudantil dos filhos, notadamente da pensão paga pelo genitor, a fim de auxiliá-lo nas despesas com seus estudos, assim como nos demais gastos, tais como alimentação e saúde.

Por outro lado, é importante ressaltar que, em relação à capacidade do apelante de prover os alimentos, a constituição de uma nova família não constitui argumento suficiente para que ele deixe de cumprir com essa obrigação, máxime pois o autor já tinha ciência dessa obrigação ao nascer da filha do seu relacionamento atual.

Portanto, verifica-se que não há evidências no processo que demonstrem uma redução na capacidade econômica do apelante ou uma falta de necessidade por parte do apelado que justifiquem a redução da pensão alimentícia fixada pelo juízo.

Assim, o alcance da maioridade civil não resulta automaticamente na exoneração da pensão alimentícia devida aos filhos. Contudo, após atingir a maioridade civil, mesmo que esteja cursando o ensino superior, cabe ao alimentando comprovar a continuidade da necessidade do benefício alimentar anteriormente recebido. Sem essa comprovação, não há base para manter a obrigação suportada pelo pai. No caso em questão, se mostra a necessidade de manutenção da pensão alimentícia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA – ASSISTÊNCIA DEVIDA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.
A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o trinômio necessidade da alimentanda, possibilidade do alimentante e proporcionalidade. Existindo provas suficientes nos autos a comprovar a necessidade da alimentanda e inexistindo provas da redução da capacidade financeira do alimentante, deve ser mantida a pensão alimentícia fixada na sentença.
(N.U 1003828-90.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE – FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR – NECESSIDADE DEMOSNTRADA- TRABALHO QUE NÃO SUPRE TODAS AS NECESSIDADES – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com a maioridade, não há exoneração automática da obrigação alimentar. Assim, a obrigação alimentar persiste quando comprovada necessidade do alimentado, mormente em se tratando de estudante, que não aufere rendimentos suficientes para a sua subsistência digna.
(N.U 1006045-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS -MAIORIDADE - FREQUENCIA EM ENSINO MÉDIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. “
Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas não cessa desde logo a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na obrigação decorrente do vínculo de parentesco - Com a maioridade, não há exoneração automática da obrigação alimentar - A obrigação alimentar persiste quando comprovada necessidade do alimentado, mormente em se tratando de estudante, que não aufere rendimentos suficientes para a sua subsistência digna, enquanto frequentar curso de nível superior
.” (TJ-MG - AC: 10000200485597003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022) (N.U 1021453-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - RECONVENÇÃO - PEDIDO REVISIONAL -
MAIORIDADE CIVIL - ALIMENTANDOS CURSANDO FACULDADE
- ALIMENTANTE COM OUTROS DEPENDENTES - READEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- É cediço que a maioridade civil, por si, só não é suficiente para fazer com que o alimentante seja desobrigado do encargo. O alimentante deve comprovar que os alimentandos já não necessitam do valor da pensão para garantir seu sustento. 2-
No caso, inobstante os Recorrentes serem maiores de idade, comprovaram que estão cursando faculdade, conforme atestados de frequência anexados ao ID. 45201011, de modo que ainda necessitam da verba alimentar para proverem o seu sustento.
3- Logo, em atenção ao princípio da proporcionalidade contido no artigo 1694, parágrafo primeiro, do Código Civil, a melhor solução para a questio é o redimensionamento do valor da verba alimentícia, observando as necessidades dos filhos que, embora tenham atingido a maioridade, ainda não tem condições de prover o próprio sustento, conjugado com a possibilidade do Pai/alimentante, que também tem o dever de alimentar outro filhos, razão pela qual, entendo que o valor fixado pelo Juiz singular (30% do salário mínio) mostra-se coerente e adequado”
(N.U 1009489-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Outrossim, quanto ao alegado julgamento extra petita, verbera-se que foi solicitado na inicial
a exoneração imediata dos alimentos devidos, dada a cessação da presunção de necessidade dos alimentos.

Sobre a questão, a jurisprudência estabelece que não constitui julgamento extra petita a decisão proferida dentro dos limites do pedido inicial formulado pela parte, devendo ser interpretada de maneira lógica e sistemática, com consideração ao pleito de forma global. Cabe ao magistrado realizar uma análise ampla e minuciosa da relação jurídica apresentada.

No presente caso, não é possível reconhecer o suposto julgamento extra petita, uma vez que não há evidências de que o juízo de origem tenha se desviado do contexto descrito na petição inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA – VALIDADE – LIMITE MENSAL – DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – LEGALIDADE - OBSERVÂNCIA DO ART. 6, V, DO CDC – RAZOABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir diversos daqueles formulados pela parte, assim considerado o provimento jurisdicional que confere ao postulante algo que não foi pedido, o que não se revela a hipótese de acolhimento parcial da pretensão almejada.
2. Embora a cobrança de coparticipação seja válida, o valor mensalmente cobrado a esse título deve ser limitado a 2 (duas) vezes o preço da mensalidade do plano contratado, de forma a não constituir fator severo de restrição ao tratamento médico. Direito básico de modificação ou revisão de obrigações excessivamente onerosas (art. 6o, V, do CDC). Razoabilidade (art. 8o, CPC). (N.U 1034093-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Inexiste julgamento ultra petita ou extra petita quando a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos.
2- Havendo negativa de contratação de serviços, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 3- O “Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR”, é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Precedente. (STJ – 4a T - REsp 1.635.917/RS - rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJE 08/06/2017). (N.U 1000624-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024